Tribunal: TJDFT
Processo: 0701134-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0701134-15.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: SILVIO GERMANO SLUPKO IMPETRANTE: ANTONIO CESAR BORIN AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DESPACHO No presente habeas corpus, o impetrante se insurge contra a decisão que decretou a renovação da prisão temporária do paciente e de outros investigados pelo prazo de 30 (trinta) dias e contra a que indeferiu o pedido de revogação da medida, bem como alega cerceamento de defesa por falta de acesso à íntegra dos autos no 0716666-60.2023.8.07.0001 da Segunda Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Pela documentação que instrui o writ, verifica-se a juntada das decisões que decretou a prisão temporária do paciente, que renovou a medida cautelar e que indeferiu o pedido de sua revogação. Todavia, não consta destes autos decisão do Juízo a quo de apreciação dos pedidos de acesso integral às peças processuais, protocolizados durante o período de recesso forense, nas datas de 28/12/2023 e 03/01/2024 (IDs 54941786 e 54941787, respectivamente). Assim, considerando que o habeas corpus foi instruído com apenas parte dos documentos que integram os autos de origem, não é possível aferir se os pleitos de acesso foram requeridos ao Juízo Plantonista de 1a Instância ou ao Juízo do conhecimento, a fim de possibilitar o adequado exame de eventual omissão do Juízo a quo. Diante do exposto, determino ao impetrante que esclareça se os pedidos de acesso à íntegra dos autos de origem foram requeridos perante o Juízo do Plantão Judicial de 1a Instância ou se perante o Juízo da Segunda Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, juntando, se o caso, eventual despacho e/ou decisão proferidos. Prazo de 05 (cinco) dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de janeiro de 2024. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator